Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-26.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8000286-26.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: MARIO GOULART NOVIS e outros

Advogado(s)
:
BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS

RÉU: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. FINS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONADORES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGO 1.022, II, DO CPC. ACLARATÓRIOS DO RÉU: MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AS QUESTÕES TRAZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS DO AUTOR: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. OMISSÃO SUPRIDA. CONHECIDOS AMBOS OS EMBARGOS. ACOLHIDOS OS DA PARTE AUTORA E REJEITADOS OS DO RÉU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MÁRIO GOULART NOVIS E REJEITAR OS EMBARGOS DO BANCO BRADESCO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA